Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0734900-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LAYLA RIBEIRO AMORIM SALOMAO ROXO, EVERTON RIBEIRO AMORIM, GUNTER RIBEIRO AMORIM RÉU ESPÓLIO DE: AGUINALDO ALVES DE AMORIM AGRAVADOS: VITOR NASCIMENTO AMORIM, FELIPE NASCIMENTO AMORIM, LORRANY NASCIMENTO AMORIM, ZELIA MARIA NASCIMENTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Everton Ribeiro Amorim, Gunter Ribeiro Amorim e Layla Ribeiro Amorim Salomão Roxo em face de decisão[1] editada no curso da ação de inventário dos bens legados por seu falecido genitor - Aguinaldo Alves de Amorim –, figurando como agravados o espólio e os demais herdeiros – Vitor Nascimento Amorim, Felipe Nascimento Amorim, Zelia Maria Nascimento e Lorrany Nascimento Amorim. O provimento arrostado determinara a exclusão dos bens inventariados o imóvel apontado, tornado litigioso em virtude do ajuizamento de ação de reintegração de posse (proc. no 0723871-03.2024.8.07.0003), na forma do art. 669, III, do CPC. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão do decisum e, ao final, sua reforma, com a ratificação da medida liminar a fim de que seja mantido o imóvel no processo de inventário para fins de partilha. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, a plena e incontroversa propriedade exercida pelos herdeiros sobre o imóvel, pois a discussão, na aludida ação de reintegração de posse, referir-se-ia a pequena e ínfima parte do bem, tendo o MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, ademais, concedido liminar de reintegração de posse em favor do espólio na aludida possessória (proc. no. 0723871-03.2024.8.07.0003), tendo sido o mandado regularmente cumprido em dezembro/2024. Destarte, ressaltaram, no caso, entre outros fatos alegados, (i) a propriedade do imóvel; (ii) a existência de invasão momentânea de pequena parte do bem; e, (iii) a concessão de liminar de reintegração da posse já cumprida; insistindo no equívoco do MM Juízo a quo ao atribuir litigiosidade ao imóvel objeto do inventário. Ponderaram, outrossim, que, ainda que o espólio sucumbisse na ação de reintegração de posse, com a consequente manutenção da posse de terceiros sobre ínfima parte do imóvel, não se divisaria a litigiosidade do imóvel como um todo e/ou a sua impossibilidade de permanecer compondo o acervo hereditário submetido à partilha. Defenderam que a exclusão do bem do inventário exigiria dos interessados o reajuizamento da mesma ação de inventário; pagamento de novas custas judiciais, novas citações, intimações, arrolamentos, habilitações de crédito, etc., e tanto o espólio quanto os herdeiros não disporiam de recursos financeiros suficientes para suportar novos gastos. Consignaram, alfim, que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura corretamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Everton Ribeiro Amorim, Gunter Ribeiro Amorim e Layla Ribeiro Amorim Salomão Roxo em face de decisão[2] editada no curso da ação de inventário dos bens legados por seu falecido genitor - Aguinaldo Alves de Amorim -, figurando como agravados o espólio e os demais herdeiros – Vitor Nascimento Amorim, Felipe Nascimento Amorim, Zelia Maria Nascimento e Lorrany Nascimento Amorim. O provimento arrostado determinara a exclusão dos bens inventariados o imóvel apontado, tornado litigioso em virtude do ajuizamento de ação de reintegração de posse (proc. no 0723871-03.2024.8.07.0003), na forma do art. 669, III, do CPC. A seu turno, objetivam os agravantes, em sede de antecipação de tutela recursal, a suspensão do decisum e, ao final, sua reforma, com a ratificação da medida liminar a fim de que seja mantido o imóvel no processo de inventário para fins de partilha. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da existência de lastro legal hábil a legitimar a exclusão do imóvel tido por litigioso da partilha a ser promovida nos autos do inventário em curso, estando a litigiosidade circunscrita a ação possessória que tem por objeto parte do bem. Assim modulada a controvérsia devolvida a reexame, passo a examinar o pedido de liminar. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, diante do falecimento de Agnaldo Alves de Amorim, o primeiro agravante, filho do falecido, ajuizara ação de inventário[3], protestando pela declaração de bens e herdeiros do de cujus e a sua nomeação como inventariante, o que lhe fora deferido, sendo determinada a emenda da inicial[4]. Emendada a inicial, fora formulado esboço de partilha dos bens e dívidas deixados pelo extinto[5]. Diante dessa moldura, a ação de inventário prosseguira regularmente, tendo o inventariante requerido sua remoção e a nomeação como inventariante da viúva meeira - Zélia Maria Nascimento -, o que fora deferido[6], tendo sido apresentada nova planilha de bens a inventariar. Requerida a venda do imóvel identificado como Lote no 485, da Gleba no. 4, do Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão - PIGAC, fora deferida, determinando-se a expedição de alvará de venda do imóvel pelo valor da avaliação R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), autorizado o deságio de até 10% (dez por cento) do valor, vindo o bem a ser posteriormente avaliado em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)[7]. Sob o prisma de que o aludido imóvel, localizado na Gleba 4, lote 485, do PIGAC, tornara-se litigioso em virtude do ajuizamento de ação de reintegração de posse (proc. 0723871-03.2024.8.07.0003), na forma do art. 669, III, do CPC, sobreviera a decisão agravada, que determinara sua exclusão do inventário com encaminhamento para posterior sobrepartilha, se o caso. Essa apreensão, contudo, não se sustenta. Vejamos. Diante do seu objeto restrito, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros ou sobre a titularidade de bens inseridos no montante partilhável, ressalvadas as vias próprias. Com efeito, de conformidade com a textualidade do preceituado no artigo 612 do estatuto processual, não detém o Juízo do inventário competência para a apreciação das questões cuja resolução demanda a produção de outras provas que não aquelas de natureza documental. Contudo, esse não é o caso dos autos, uma vez que, além de inexistir celeuma entre os herdeiros, a propriedade da gleba de terra indevidamente afastada da partilha encontra-se devidamente esclarecida nos autos da ação de inventário, pois exibida escritura de compra e venda na qual figurara o inventariado como adquirente e a anotação de registro no álbum imobiliário[8]. Sob essa realidade, estando a propriedade do bem comprovada, inexiste questão de alta indagação apta a afetar o regular trânsito do processo sucessório. Se subsiste título de propriedade, não subsiste questão controvertida de alta indagação afeta à jurisdição do juiz do inventário. A questão controvertida invocada, adstrita à posse do imóvel, não lhe está afeta e é debatida em autos diversos, o juiz do inventário nada deliberará sobre a questão, pois a matéria não está afetada à sua competência nem lhe fora apresentada. O título dominial é suficiente para inserção do bem no acervo. Ademais, comprovada a propriedade, ainda que haja eventual partilha, serão sempre ressalvados os direitos de terceiros. Questão de alta indagação haveria apenas se não subsistisse o título dominial. Inviável, pois, que o processo sucessório tenha seu regular fluxo sobrestado em razão da subsistência de ação possessória que tem como objeto fração do imóvel arrolado. Ainda que eventualmente fosse necessário destacamento da gleba controvertida, no ambiente possessório, caberia ao juiz da possessória assim deliberar, não ao juiz da sucessão, pois não pode tornar controvertida uma questão que até o momento é incontroversa, qual seja, a titularidade do imóvel. Enquanto não desconstituída, a titularidade dominical se faz revestida de presunção de higidez, legitimando que o imóvel seja arrolado e partilhado. Confira-se, quanto ao tema, importante preleção catedrática adiante: “(...) 10. QUESTÕES DE DIREITO QUE O JUIZ PODE DECIDIR Para melhor compreensão e sistematização da análise sobre a cognição no presente procedimento especial, é fundamental que sejam precisadas quais as questões de direito que o juiz do inventário pode decidir, ou seja, pode julgar, com todas as consequências daí advindas, inclusive a coisa julgada material, e quais as que ele não pode decidir, a partir do art. 612 do CPC. É evidente que o juiz do inventário somente poderá decidir e, portanto, julgar as questões inerentes ao objeto do inventário e da partilha. Outras espécies de questões estarão fora da competência do juízo do inventário, ressalvado o exame e o conhecimento de eventuais questões prejudiciais que, no entanto, não serão decididas pelo juízo do inventário, como adiante se demonstrará. A primeira conclusão, portanto, é a de que o juiz do inventário tem competência para decidir as questões inerentes ao objeto desse processo, assim definidas no Código Civil e no seu respectivo procedimento, só não o fazendo naqueles casos em que o julgamento dessas questões depender de dilação probatória. A redação anterior, do artigo 984 do Código de 1973, 37 dava margem à confusão, pois dizia que o juiz do inventário não decidiria as questões que demandassem alta indagação ou dependessem de outras provas. Diferentemente, o Código de 2015, no art. 612, tal como era o de 1939, nesse aspecto, é mais claro, porque considera que toda questão que não esteja provada através de documento deverá ser remetida para as vias ordinárias. Em suma, o juiz só não deve conhecer daquelas questões que dependam de dilação probatória ou que a lei, expressamente, em face de determinada condição, não permita que o juízo do inventário decida. Pouco importa a complexidade da questão de direito; se não existe necessidade de dilação probatória, compete ao juiz do inventário decidi-la. Não haveria qualquer lógica em admitir que um outro juiz, que não aquele do inventário, estivesse mais preparado para decidir uma questão de direito. Pelo contrário, qualquer juiz deve estar apto a decidir quaisquer questões. Para isso ele foi investido no cargo. (...)”[9] - grifo nosso. Na mesma linha é o entendimento sufragado por esta Corte de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO VIÚVO MEEIRO. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. TESE DE EXCLUSIVA PROPRIEDADE DE UM DOS HERDEIROS. ALTA INDAGAÇÃO AUSENTE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INCÓLUME. DECISÃO MANTIDA. 1. O registro no Cartório de Registro de Imóveis gera presunção relativa, juris tantum, de que a pessoa que consta como proprietária na matrícula do imóvel é de fato a proprietária. 2. No particular, o dissenso dos herdeiros sobre a propriedade do imóvel, incluído no acervo hereditário por determinação judicial, dispensa maior dilação probatória, sendo inapropriada remessa da controvérsia para as vias ordinárias (art. 612, CPC), pois os elementos de convicção constantes no feito não propiciam suplantar a presunção do registro cartorário no qual consta o viúvo meeiro como proprietário do imóvel. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 2030996, 0714622-03.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) “EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL FORMULADO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÂO ESTÁVEL, LAVRADA POR TABELIÂO, DATADA DE 12 DE JULHO DE 2.016. ART. 215 CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de inventário a qual determinou o processamento do reconhecimento da união estável post mortem em processo autônomo. 1.1. Em suas razões, pugna seja concedida o efeito suspensivo para reconhecer a união estável entre o autor da herança e a ora agravante, constante de escritura pública de união estável lavrada no Cartório do 6o Ofício de Notas de Taguatinga-DF. No mérito, pede a confirmação da liminar para reconhecer definitivamente a união estável entre o autor da herança e a agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central dos autos reside na análise da dispensabilidade ou não de ajuizamento de ação autônoma para averiguar a existência de união estável, no âmbito dos autos de inventário. 3. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Na ação de inventário, compete ao magistrado decidir, em um único procedimento, todas as questões relacionadas ao espólio, tanto sob o aspecto econômico, como também aquelas relativas à qualidade sucessória dos herdeiros. Somente se justifica a remessa dos interessados para as vias ordinárias se houver questões as quais demandem alta indagação ou dependam de outras provas. 3.1. A agravante trouxe aos autos: escritura pública de união estável, data de 12/07/2016, reconhecendo a união desde 01/01/1983; certidão de óbito, na qual reconhece a existência de união estável, conforme menção à escritura pública; conta-conjunta; conversas do whatsaap, entre os filhos herdeiros e a Defensoria Pública, na qual fazem ampla menção à agravante como madrasta; o plano de partilha, feita pelos filhos herdeiros, no qual propuseram a divisão de bens, com a reserva da meação de 50% para a agravante. 3.2. Nesse aspecto, a escritura pública declaratória de União Estável, de fato, é dotada de fé pública e de presunção relativa de veracidade das informações prestadas perante o Tabelião, servindo como prova da existência da união entre os conviventes, sobretudo quando há outros elementos de prova, como no caso, a exemplo da menção da união estável na certidão de óbito; conta-conjunta; plano de partilha proposta pelos filhos, incluindo a agravante como companheira e meeira, dentre outros. Enfim. A escritura pública é um documento dotado de fé pública, fazendo prova plena, lavrado por tabelião em notas, contendo todos os requisitos subjetivos e objetivos legalmente exigidos. Precedente: “1. É possível a cumulação de ação de inventário com ação de união estável, desde que a questão possa ser provada por prova documental” “2. Reconhecida a litispendência, deve ser extinta sem resolução do mérito a segunda ação ajuizada.” (0701092-35.2021.8.07.0011, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação de inventário sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para reconhecimento da união estável. Tese de julgamento: “Eventual controvérsia acerca da existência da união estável, mostra-se viável a solução por meio da produção de prova documental, não havendo necessidade de instauração de processo autônomo, notadamente quando juntada aos autos escritura pública de reconhecimento de união estável, lavrada muitos anos antes do óbito do companheiro falecido.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.723. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017. TJDFT, 0700078-73.2025.8.07.9000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 29/04/2025; 0701092-35.2021.8.07.0011, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 31/03/2025; 0736861-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, 29/03/2025. (Acórdão 2028063, 0722514-60.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO CONSTATADA. ANÁLISE PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 612 do Código de Processo Civil disciplina as matérias que permeiam o inventário e partilha de bens, determinando a remessa às vias ordinárias apenas das questões de alta indagação, assim entendidas aquelas que demandam um processo probatório complexo, não permitido no âmbito do inventário. 2. No caso, verifica-se que foi apresentada nos autos de origem, escritura pública de união estável, documento que goza de fé pública. Além disso, a autora, única outra herdeira, reconhece a união estável entre a Agravante e seu genitor, autor da herança. Assim, não se vislumbra complexidade na questão, podendo a análise acerca do reconhecimento da união estável ser realizada pelo Juízo do inventário. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1791089, 0715274-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Do tratamento dispensado à ação de inventário sobeja, pois, que questões de alta indagação são incompatíveis com o ritual procedimental ao qual está sujeita, devendo ser resolvidas nas vias ordinárias, pois essa resolução é que encontra ressonância no devido processo legal. É que, não se tratando de questão atinada com o processo sucessório e passível de simples emolduração nos dispositivos que lhe conferem tratamento, sua elucidação depende da instauração do contraditório e, se o caso, produção de provas destinadas a aclarar os fatos. Essa situação, contudo, não ocorre no caso concreto, conforme evidenciado. Sobeja, pois, a viabilidade de o imóvel, porquanto trazido à colação, manter-se agregado ao monte partilhável, notadamente porquanto foram os herdeiros, por meio do espólio, que aviaram a ação de reintegração de posse que transita no bojo do proc. no 0723871-03.2024.8.07.0003, reputada hábil a tornar a coisa litigiosa. Com efeito, em consonância com a escritura pública coligida aos autos principais, que fora devidamente registrada, o aludido imóvel fora adquirido exclusivamente pelo inventariado - Aguinaldo Alves de Amorim -, em 08/11/1994. Sob essas premissas, a decisão agravada deve ser sobrestada nos pontos em que fora devolvida a reexame até que haja pronunciamento definitivo sobre a exclusão que faz o objeto do inconformismo. A título ilustrativo, o aviamento da ação de reintegração de posse de uma fração de, aproximadamente, 2 (dois) hectares da propriedade pelo espólio, e, a concessão da liminar respectiva, também afastariam o reconhecimento da impossibilidade da partilha do imóvel individualizado no inventário, uma vez que, além da comprovação da propriedade/posse dos herdeiros, ainda que haja a eventual partilha, serão sempre ressalvados todos os direitos de terceiros. Com efeito, assim constara da decisão de reintegração de posse determinada, verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por Espólio de Aguinaldo Alves de Amorim, registrado(a) civilmente como Aguinaldo Alves de Amorim, em desfavor de Adriana Palmério da Cruz. A parte autora alega que é legítima proprietária do imóvel rural localizado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 04/485, Ceilândia/DF, conforme certidão de matrícula anexada (ID 206115070). Desde 2006, a parte autora exerce posse contínua sobre o imóvel, sendo que em dezembro de 2023, a ré e sua família invadiram uma fração de aproximadamente 2 hectares da propriedade, construindo um barraco de lona e madeirite. A autora, por meio de notificações extrajudiciais (ID 206115075), tentou, sem sucesso, desocupar a área invadida. Em um episódio recente, o herdeiro do autor foi ameaçado com uma machadinha, conforme relato no boletim de ocorrência anexado (ID 206115074). Pede, em sede de tutela de urgência, a liminar de reintegração de posse, alegando risco de dano irreparável, caso a liminar não seja deferida, uma vez que a invasão pode obstar a finalização do inventário e a venda do imóvel, autorizada judicialmente. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a expedição do mandado de reintegração de posse em favor do Espólio, além da condenação da ré a se abster de praticar novos atos de esbulho, sob pena de multa. Recolheu as custas iniciais (ID 206115078). Instruiu a petição inicial com os seguintes documentos: certidão de matrícula do imóvel (ID 206115070), procuração (ID 206115069), notificações extrajudiciais (ID 206115075), boletim de ocorrência (ID 206115074), fotografias (ID 206115073), comprovante de residência da representante do espólio (ID 208300943), entre outros. Os autos vieram conclusos. DECIDO. As ações possessórias visam proteger a posse do bem contra atos de turbação, esbulho ou ameaça de turbação. No caso da reintegração de posse, especificamente, o autor deve comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 e art. 562 do CPC. No caso em análise, verifica-se que a posse do autor foi comprovada pela matrícula do imóvel e pela alegação de posse desde 2006. A ocorrência do esbulho evidenciado pela invasão do imóvel pela requerida em dezembro de 2023, conforme narrado e comprovado pelas notificações extrajudiciais e fotos anexadas. A data do esbulho com início em dezembro de 2023, conforme descrito na inicial. A perda da posse, já que a posse da área invadida foi interrompida pelo ato de esbulho praticado pela requerida. Presentes, portanto, os requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC. No caso em tela, a posse exercida pelo espólio é de caráter direto e legítimo, sendo que a invasão da requerida caracteriza o esbulho possessório, conforme define o artigo 560 do CPC. A urgência na concessão da tutela de reintegração de posse está evidenciada pela continuidade da ocupação ilegal. O periculum in mora é evidente, pois a manutenção da situação fática agrava o risco de danos à parte autora. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do Espólio de Aguinaldo Alves de Amorim, representado por Zélia Maria Nascimento, para que seja restituído na posse do imóvel situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 04/485, Ceilândia/DF, devendo a ré Adriana Palmério da Cruz e demais ocupantes, identificados ou não, desocuparem voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração forçada. Findo o prazo, o autor deve ser intimado para informar se o imóvel foi desocupado. Em caso negativo, desde já, determino a expedição de mandado de desocupação forçada, autorizando auxílio policial e arrombamento. O autor deve providenciar meios para o cumprimento do mandado, inclusive para a remoção de objetos deixados pelo réu, caso não queira mantê-los no local. Nomeio, desde já, o autor como depositário de eventuais bens deixados pelo requerido. (...)[10] Diante da ausência de efetiva controvérsia quanto à posse/propriedade do imóvel, consoante documento público colacionado aos autos principais, tal situação jamais descerraria questão de alta indagação, até mesmo porque a indagação, se houvesse, decorreria do afastamento da fé pública do documento, vez que comprovada a propriedade e inexistente discussão, sobejamente no âmbito do inventário, quanto ao ponto. Destarte, descabida a exclusão do bem da partilha, porquanto não se caracteriza como efetivamente litigioso, está compreendido no monte partilhável, e, estando o imóvel livre e desimpedido, deve ser objeto de partilha entre os herdeiros em inventário judicial, salvaguardados os direitos de terceiros expressamente. Por fim, prevê o disposto no art. 669, III, do CPC[11], que os bens litigiosos devem ser sujeitos à sobrepartilha, o que seria de cumprimento obrigatório no caso em que o imóvel fosse objeto de disputa pela sua posse total ou propriedade, e não no caso de ação de reintegração de posse, sobejamente, de parte ínfima do bem. O apontado, destarte, obsta que remanesçam partilháveis, no caso, apenas um veículo e o saldo bloqueado de R$ 1.480,72 (um mil e quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), consoante apontado pelos agravantes, devendo o imóvel ser reintegrado ao monte partilhável. É que, não cabe ao juízo do inventário e partilha decidir sobre a validade da documentação pública, que comprova a propriedade do falecido sobre o imóvel a ser partilhado, inexistindo quanto ao ponto questões de alta indagação, e sobejamente, sobre o efetivo alcance do monte partilhável do de cujus. Aliás, sobre o tema questão de alta indagação, o professor Mario Roberto Carvalho de Faria, citando Pontes de Miranda, tece importantes esclarecimentos, no sentido de que “... questões de alta indagação são as questões em que aparecem elementos de fato que exigiriam processo à parte, com o rito próprio. Questões só de direito são questões puras, em que não se precisa de investigar fato, ou apurar provas. Se, sem a indagação relativamente difícil de fatos, não se pode resolver a questão, ou há questão de direito, que depende da solução das questões de fato, ou não há propriamente, questão de direito, não decide o juiz do inventário’ (ob.cit., p. 19)”[12]. E essa, exatamente, não é a hipótese dos autos, tendo em vista que a pretensão volvida à reintegração de posse de parte do imóvel, cuja exclusão fora agravada e que corresponderia a quase a totalidade dos bens partilháveis, já estava demonstrada nos autos, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sendo solucionada por meio da simples apreciação da escritura pública colacionada pelo espólio. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que seja sobrestado o trânsito do processo de inventário no tocante à movimentação do arrecadado com a alienação do imóvel inventariado, tendo em vista que, ao menos nesta análise preliminar, a argumentação alinhada reveste-se de verossimilhança. Assim, verificados os pressupostos necessários a tanto, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspensa a exclusão do imóvel do monte partilhável do espólio ao menos até que a questão enfocada seja levada ao Colégio Revisor. Em suma, a apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar a decisão sob reexame na parte em que determinara a exclusão do imóvel apontado do monte partilhável, devendo o processo sucessório prosseguir em seus ulteriores termos. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que lhes é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 225267172, fls. 669/670, dos autos principais. [2] - Decisão – ID 225267172, fls. 669/670, dos autos principais. [3] - ID 37419289, fls. 13/18, dos autos principais. [4] - ID 37419311, fl. 21, dos autos principais. [5] - ID 37419329, fl. 46/48, dos autos principais. [6] - ID 37419351 - Pág. 9, fl. 150, dos autos principais. [7] - ID 128895359 e ID 128951154, fls. 547/548, e ID 169771552, fl. 623, dos autos principais. [8] - Escritura de compra e venda – ID 37419394, fls. 49/52, dos autos do inventário. [9] - CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Inventário e partilha : judicial e extrajudicial, Rio de Janeiro: Forense, 2019, pp. 54/55. [10] - ID 232940827 - Págs. 2/5, fls. 688/691, dos autos principais. [11] - “Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: (...) III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;” [12] - Faria , Mario Roberto Carvalho de. Direito das Sucessões: Teoria e Prática, Rio de Janeiro: Forense,2004, p. 339.